Tribunal: STF
Processo: RE 86863
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-10-25
Data de publicação: 1977-10-25

Ementa:
EMENTA :  - CRIME DE FALSIDADE IDEOLOGICA. O RECORRIDO TINHA  O
DEVER JURÍDICO DE DECLARAR OS CARGOS PUBLICOS NOS QUAIS SE ACHAVA
INVESTIDO, INCLUSIVE EM SOCIEDADES  DE  ECONOMIA  MISTA,  PORQUE  A
ISSO  ESTAVA OBRIGADO  PELO  ART. 16  DO  DECRETO  FEDERAL 35.956,  DE
02.08.1954, EDITADO EM CONSONANCIA COM O ART. 99 DA CONSTITUIÇÃO DA
REPUBLICA  QUE VEDA A ACUMULAÇÃO REMUNERADA  DE CARGOS  E FUNÇÕES
PUBLICAS,  COM  AS EXCEÇÕES ALI   PREVISTAS   QUE   NÃO  FAVORECEM   O
RECORRIDO.   OMITIU ELE, DELIBERADAMENTE, NA SUA DECLARAÇÃO DE
ACUMULAÇÃO DE  CARGOS  PUBLICOS, VARIOS  CARGOS  E FUNÇÕES  QUE
ESTAVA  EXERCENDO.  FÉ-LO  COM  O  FIM INEQUIVOCO DE ALTERAR A VERDADE
SOBRE FATO JURIDICAMENTE RELEVANTE, EM PROVEITO PRÓPRIO E EM PREJUIZO
PÚBLICO, VISTO QUE, SE  HOUVESSE  AGIDO COMO DETERMINA A LEI,
DECLARANDO CORRETAMENTE OS CARGOS E FUNÇÕES  QUE REALMENTE EXERCIA,
NÃO TERIA LOGRADO TOMAR POSSE  EM  NOVO  CARGO  NA UNIVERSIDADE
FEDERAL DO ESPIRITO SANTO.                               .         -
NÃO SE CONFIGURA,  POREM,  NA  HIPÓTESE,  A  AGRAVANTE  DO PARAGRAFO
ÚNICO DO ART. 299 DO CÓDIGO PENAL. O DOCUMENTO,  NO  QUAL  O RECORRIDO
OMITIU DECLARAÇÃO QUE TINHA O DEVER JURÍDICO DE FAZER, NÃO E PÚBLICO,
MAS  PARTICULAR,  E  NÃO  FOI  PRODUZIDO  PELO  RECORRIDO NA QUALIDADE
DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO, PREVALECENDO-SE  DO  SEU  CARGO,  E, SIM, NA
CONDIÇÃO DE CANDIDATO A POSSE NO CARGO DE INSTRUTOR DE
ENSINO UNIVERSITARIO.
          - VOTO VENCIDO QUE ENTENDIA CONFIGURADA A MAJORANTE.
          - RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE,
MAS DECRETADA A PRESCRIÇÃO DA EXECUÇÃO DA PENA IMPOSTA.